Tribunal: TJMT
Processo: 1020513-18.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020513-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JONATHAN MENEZES LIMA - CPF: 023.116.681-88 (ADVOGADO), JONATHAN MENEZES LIMA - CPF: 023.116.681-88 (IMPETRANTE), MARCOS ANTONIO ALVES DA COSTA - CPF: 027.800.581-02 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A AÇÃO DE HABEAS CORPUS, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Sucedâneo recursal (Agravo em Execução Penal). Pretendida a reforma da decisão que determinou a regressão definitiva de regime. Impossibilidade. Ordem extinta sem exame do mérito.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que, no bojo de processo executivo de pena, determinou a regressão definitiva de regime em desfavor do paciente.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal decorrente da regressão do paciente ao regime fechado.

III. Razões de decidir

3.
No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não se constata na hipótese.

5. Não há flagrante ilegalidade quando determinada a regressão de regime com esteio na inadimplência de condições fixadas para o cumprimento de pena em regime semiaberto, o qual demanda autodisciplina e senso de responsabilidade por parte do reeducando, de forma que, tendo o paciente descumprido as condições impostas e, à toda evidência, incorrido na prática de novos delitos, inclusive com condenação superveniente transitada em julgado, revela-se idônea sua regressão ao regime mais gravoso.

6. Quanto à alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, cediço que a regressão cautelar de regime é cabível com base no poder geral de cautela do magistrado, mesmo sem a oitiva prévia do sentenciado, quando há notícia de prática de novo fato delitivo; demais disso, previamente à decisão que tornou definitiva a regressão, se possibilitou regularmente à i. defesa a apresentação de justificativas, as quais foram detidamente consideradas pelo d. juízo singular quando do proferimento da decisão objurgada.

7. Não configura ilegalidade a mera demora na submissão do paciente à audiência de custódia após o cumprimento do mandado de prisão para prosseguimento da execução em regime fechado, tampouco conduz à automática revogação da medida segregatícia vergastada.

IV. Dispositivo e tese

8.
Habeas corpus
extinto sem resolução meritória.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei de Execução Penal, art. 197.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 482.549/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 11/03/2020, DJe 03/04/2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1020513-18.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE COLNIZA

IMPETRANTE:

Dr.
JONATHAN MENEZES LIMA

PACIENTE:

MARCOS ANTÔNIO ALVES DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
impor ao paciente a regressão definitiva de regime
, nos autos do PEP n. 2000006-68.2020.8.11.0105 (SEEU).

Conforme arrazoado pelo d. impetrante, o paciente cumpria pena em regime
semiaberto
quando, em
26/03/2025
, foi recolhido ao cárcere em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos do processo executivo de pena supramencionado.

Nesse cenário, sustenta o subscritor do
writ
a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de que o paciente possuiria
direito certo
ao cumprimento de pena em
regime semiaberto
, uma vez que a
regressão cautelar
teria sido determinada
à míngua de prévia oitiva do reeducando
, em alardeada ofensa, portanto, aos
princípios do contraditório e da ampla defesa
; vindo a ser, posteriormente,
determinada a regressão definitiva
após o
não acolhimento
das justificativas apresentadas pela i. defesa, contexto no qual defende que a
mera condenação em outro processo criminal
, por si só,
não justificaria a aplicação de tal medida
.

Por fim, aduz o d. impetrante a ocorrência de
nulidade
decorrente da
superação do prazo de 24h (vinte e quatro horas) para realização da audiência de custódia
, circunstância que, por ofensa ao
art. 310 do CPP
, igualmente ensejaria a concessão da ordem.

Por todas essas razões, pleiteia, inclusive
liminarmente
, a
suspensão dos efeitos da decisão que determinou a regressão de regime
, com a consequente reinserção do paciente no regime semiaberto, ainda que mediante a fixação de outras medidas porventura consideradas necessárias.
No mérito
, requer a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 295177874 e ss.

A tutela de urgência foi
indeferida
(ID 295323390), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 296438372.

Por meio do parecer registrado sob o ID 296988360, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção da ação sem exame do mérito
, por
inadequação da via eleita
; e, acaso admitida, pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu parecer, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça a preliminar de
inadequação da via eleita
, arguindo, em síntese, que a pretensão colimada pelo d. impetrante comporta arguição pelo recurso de
Agravo em Execução Penal
, não sendo cabível sua veiculação por
habeas corpus
; circunstância apta a ensejar a
extinção
do
writ
sem apreciação meritória.

Com efeito, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal, determina a regressão de regime, deve ser promovida mediante interposição de recurso próprio, que é o
Agravo em Execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Aliás, não é de hoje que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020). — Destaquei.

Nada obstante, em homenagem à envergadura constitucional do remédio heroico, passo à análise da insurgência estritamente sob a ótica de eventual
flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela extraordinária concessão da ordem
ex officio
.

Ao que se extrai da prova pré-constituída,
MARCOS ANTÔNIO ALVES DA COSTA
inicialmente cumpria pena de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão

nos autos do PEP n. 2000006-68.2020.8.11.0105,
em
regime inicial
fechado
.

Em
06/11/2020
, lhe foi concedida a
progressão de regime
, com vistas ao cumprimento de pena em
regime semiaberto
.

Em
05/07/2022
, sobreveio guia de execução penal definitiva atestando a superveniente condenação de
MARCOS ANTÔNIO
em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Além disso, em
04/05/2024
, se comunicou o recebimento de denúncia, em desfavor de
MARCOS ANTÔNIO
, perante o d. Juízo da 1ª Vara Criminal do Gama/DF, nos autos n. 0707717-38.2023.8.07.0004.

Instado a se manifestar, o i. órgão ministerial requereu a
regressão cautelar de regime
, e o reeducando, por sua vez, compareceu nos autos para informar que está residindo na Comarca de Águas Lindas/GO, razão pela qual pugnou pela transferência do executivo de pena.

Em
05/09/2024
, o d. juízo
a quo
determinou a
regressão cautelar de regime
. Por clareza, reproduzo excerto do r.
decisum
,
in verbis
:

“[...] No caso em tela, percebe-se que,
após a concessão da progressão de cumprimento de pena para o regime semiaberto
, em 06/11/2020 (Seq. 16.1), sobreveio
guia de execução penal definitiva
, em 01/07/2022, atestando a
condenação do apenado em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343 /06 (Seq. 26.1).

Logo,
resta claro o cometimento de falta grave por parte do apenado, inclusive dispensando a abertura de Procedimento Administrativo Disciplinar ou audiência de justificação para o reconhecimento de falta grave, pois a Guia de Execução Penal Definitiva comprova o trânsito em julgado do crime doloso praticado
.

Considerando que a conduta em tela configura falta disciplinar de natureza grave nos termos do artigo 52 da Lei de Execução Penal e, considerando a presença dos requisitos do “fumus boni júris” e do “periculum in mora”, com fundamento no artigo 118, inciso I, do mesmo diploma normativo,
decreto a REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO DO APENADO MARCOS ANTÔNIO ALVES DA COSTA
, passando a ser a nova data-base para concessão de benefícios 16/01/2021, data da ocorrência do novo delito”.

(mov. 73.1 — autos n. 2000006-68.2020.8.11.0105). — Destaquei.

Em
15/09/2024
, a i. defesa técnica apresentou petição em que suscitou a
nulidade
do r.
decisum
, por ausência de audiência de justificação prévia à determinação da regressão cautelar, defendendo a ausência de justa causa para a medida e requerendo a consequente revogação ou suspensão do mandado de prisão.

Em
29/10/2024
, o d. juízo
a quo
indeferiu o requerimento defensivo e determinou que fossem apresentadas as justificativas, as quais foram juntadas aos autos em
20/01/2025
.

Em
27/03/2025
, se comunicou o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do reeducando, no Município de Goiânia/GO.

Por sua vez, no dia
30/05/2025
, o d. juízo singular deixou rejeitou as justificativas apresentadas pela i. defesa e determinou a
regressão definitiva de regime
. Consoante se vê do r.
decisum
,
in verbis
:

“[...] Como bem asseverado em decisão retro (mov. 99.1),
o contraditório e ampla defesa somente são necessários para a regressão definitiva, sendo que para a regressão cautelar não exige prévia justificação do apenado
(AgRg no HC n. 898.151/ PE, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT -, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/ 6/2024).

[...]
Analisando as justificativas apresentadas pelo apenado, verifico que estas não são suficientes para afastar a medida cautelar imposta
. O próprio apenado confirma que
mudou de endereço sem prévia autorização judicial, deslocando-se do Estado de Mato Grosso para o Estado de Goiás, descumprindo uma das condições expressamente impostas no momento da progressão de regime
(mov. 16.1, item "g").

Ademais,
durante o período em que o apenado estava no regime semiaberto, cometeu novo crime
, sendo condenado por tráfico de drogas à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
fato esse que, por si só, caracteriza falta grave nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal e enseja a regressão de regime
, conforme dispõe o art. 118, inciso I, do mesmo diploma legal.

[...]
Quanto à alegação de que o apenado está em tratamento para dependência química ( mov. 84.2), tal situação não constitui justificativa idônea para o descumprimento das condições do regime semiaberto, especialmente considerando que ele poderia ter requerido previamente a este Juízo autorização para realizar o tratamento, o que não foi feito
.

Verifica-se, ainda, que
o apenado está respondendo a nova ação penal pelos crimes de resistência e desacato, perante a 1ª Vara Criminal do Gama/DF (mov. 62.1), o que demonstra que continua a praticar condutas criminosas e a descumprir as condições impostas
.

Desta feita,
consta nos autos que o mandado de prisão foi cumprido em 27/03/2025 (mov. 116.1), tendo sido realizada audiência de custódia no dia seguinte, oportunidade em que foi mantida a prisão
(mov. 117.1).

[...] Diante do exposto,
NÃO ACOLHO as justificativas apresentadas pelo apenado e MANTENHO a regressão cautelar ao regime FECHADO, determinando a REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME, com base no art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal
; REVOGO 1/4 (um quarto) dos dias remidos e a remir do reeducando, caso existam, incidentes do início efetivo dos trabalhos realizados até a data de16/01/2021”.

(mov. 119.1 — autos n. 2000006-68.2020.8.11.0105). — Destaquei.

Nesse cenário, a despeito da argumentação deduzida em sentido contrário pelo d. impetrante, estou convencido de que a decisão fustigada não se revela manifestamente ilegal e nem teratológica, haja vista o teor da
Súmula n. 526
do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”.

E, na hipótese dos autos, em se tratando de
nova condenação criminal transitada em julgado
, dispensa-se inclusive a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), sendo
plenamente justificável
, portanto, a regressão definitiva de regime, nos moldes determinados pelo d. juízo
a quo
.

Demais disso, quanto à arguição de
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, observo, em sentido contrário, ser assente o entendimento de que “
[...] a regressão cautelar de regime é cabível com base no poder geral de cautela do magistrado, mesmo sem a ouvida do sentenciado, quando há notícia de prática de novo fato delitivo
” (AgRg no HC n. 973.629/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025) — Destaquei.

Nesse ponto, a consulta aos autos revela que, posteriormente à decisão que determinou a regressão cautelar de regime — medida que, como exposto,
pode ser decretada independentemente da prévia oitiva da i. defesa
—, o d. juízo
a quo
oportunizou à i. defesa que apresentasse suas
justificativas
, honrando, assim, o princípio do
contraditório
e da
ampla defesa
antes de determinar a
regressão definitiva de regime
, a qual se deu, nos termos da decisão reproduzida alhures, em vista de
circunstâncias concretas nos autos a justificar a recondução ao regime mais gravoso.

Via de consequência,
inexiste constrangimento ilegal patente a ser combatido por este eg. Tribunal de Justiça
, uma vez que se cuida de regressão cautelar de regime determinada por meio de
decisão fundamentada
, em que foram consideradas as circunstâncias concretas e específicas do caso, bem como os argumentos apresentados pela i. defesa e a existência de elementos aptos a atestar o descumprimento das condições impostas para cumprimento de pena em regime semiaberto.

Afinal, sabe-se que o regime intermediário demanda, por sua própria natureza,
autodisciplina e senso de responsabilidade
por parte do reeducando, configurando uma forma de
reinserção do indivíduo no seio da coletividade
, de forma que a observância das condições fixadas para seu cumprimento deve ser
fiel e regular
, contexto em que as justificativas trazidas pela i. defesa, até o momento,
não possuem o condão de desconstituir o entendimento adotado pelo d. juízo singular
.

Por derradeiro, quanto à alegação de nulidade decorrente do transcurso de prazo superior a 24h (vinte e quatro horas) para realização de
audiência de custódia
após o cumprimento do mandando de prisão para cumprimento de pena em regime fechado, cediço que, “
[...] consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores,
a mera demora na submissão do paciente à audiência de custódia não configura ilegalidade, tampouco conduz à automática revogação da medida segregatícia vergastada
, notadamente quando o recolhimento pré-cautelar é convolado em prisão preventiva, com o preenchimento dos requisitos e pressupostos legais, tal como ocorreu na hipótese dos autos
” (N.U 1022293- 95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022) — Destaquei.

Portanto, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a
extinção
do
writ
sem resolução meritória.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, julgo
EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
MARCOS ANTÔNIO ALVES DA COSTA
, por
inadequação da via eleita
, sem vislumbrar qualquer flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a excepcional concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025